Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0722731-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRANTE: LUIZ EDUARDO COSTA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES